Tribunal: TJMT
Processo: 0006373-50.2010.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006373-50.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EVANDRO CESAR VESCOVI (APELANTE), CLAUDEMIR MAMORA - CPF: 620.934.521-20 (APELANTE), MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - CPF: 403.619.939-00 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIZ BAZANELLA - CPF: 867.693.321-91 (APELANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON LUIZ BAZANELLA - CPF: 867.693.321-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR MAMORA - CPF: 620.934.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR PEREIRA MENDES - CPF: 705.818.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS IDONEAMENTE VALORADAS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – NECESSIDADE, CONTUDO, DE MINORAÇÃO
EX OFFICIO
DA SANÇÃO BASILAR DO PRIMEIRO RECORRENTE

– PRINCÍPIO DA ISONOMIA – MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INVOCADAS EM RELAÇÃO AO CORRÉU – REPRIMENDA INJUSTIFICADAMENTE ESTABELECIDA MUITO ACIMA – ALMEJADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO – DE OFÍCIO, RETIFICADA A PENA DO PRIMEIRO RECORRENTE.

Consoante orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, admite-se, no concurso de qualificadoras, a utilização de uma delas para modificar as balizas mínima e máxima da reprimenda, e das demais na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a título de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou agravantes, conforme o caso.

À luz do princípio da isonomia, não é razoável que, sendo idênticas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente em relação a dois acusados, seja aplicada a um deles sanção basilar muito maior que ao outro.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabilizam a fixação do regime inicial aberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Evandro César Vescovi
e
Claudemir Mamora
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0006373-50.2010.8.11.0055, código 127428, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o primeiro à pena de 4 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV, e § 5º, do Código Penal.

Em síntese, os apelantes pleiteiam a extirpação da valoração desfavorável das circunstâncias do crime, com o consequente redimensionamento da sanção basilar. Outrossim,
Claudemir
requer a fixação do regime aberto em caso de abrandamento da reprimenda (Id. n. 28247969).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 28247970).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 30981999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Evandro César Vescovi
foi condenado à reprimenda de 4 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
Claudemir Mamora
, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, no mesmo regime inicial, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em virtude do suposto cometimento do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, pelo concurso de pessoas e pela destinação do veículo subtraído a Estado diverso ou a outro país.

Irresignados, os apelantes pleiteiam a reforma da dosimetria da pena, argumentando, em linhas gerais, que “
as elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Sem razão, contudo.

Apesar de ser legítima a tese invocada – que se encontra, inclusive, estampada no enunciado sumular n. 15 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas –, verifico que, na espécie, a sentença combatida não possui tal vício.

Com efeito, também se encontra sumulado, no âmbito deste Tribunal, o entendimento de que “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
” (verbete n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas), raciocínio este que pode ser perfeitamente transportado para as hipóteses de figuras delitivas qualificadas. A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (
Habeas Corpus
n. 402.851/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 14.9.2017; data da publicação: 21.9.2017).

No caso dos autos, foram reconhecidas na sentença três qualificadoras, previstas no § 4º, incisos II e IV, e no § 5º, do artigo 155 do Código Penal. Esta última, por ser mais grave – uma vez que implica o aumento da pena mínima do delito de furto para 3 anos de reclusão –, foi utilizada pelo magistrado de origem para estabelecer as balizas da dosimetria, e as demais foram computadas na primeira fase do procedimento de aplicação da pena, a título de
circunstâncias do crime
. Portanto, ao contrário do que aduzem os recorrentes, não houve reprovação especial de elementos ínsitos ao tipo penal, mas sim a consideração de fatores que tornam, aos olhos do legislador, da doutrina e dos tribunais pátrios, mais gravosa a conduta de subtrair coisa alheia móvel.

Todavia, verifico que, à luz do princípio da isonomia, deve ser retificada,
ex officio
, a dosimetria da pena de
Evandro
, uma vez que, apesar de terem sido consideradas desfavoráveis as mesmíssimas circunstâncias judiciais invocadas pelo juízo
a quo
em relação a
Claudemir
, a sanção basilar do primeiro foi inexplicavelmente estabelecida muito acima da do segundo (4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão contra 4 anos e 1 mês de reclusão).

Portanto, reduzo a pena-base de
Evandro
a 4 anos e 1 mês de reclusão. Em seguida, por força de sua confissão espontânea, atenuo a reprimenda para 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão,
quantum
que torno definitivo, à míngua de causas de aumento ou de diminuição a serem computadas. Outrossim, reduzo a pena pecuniária a 11 dias-multa.

Claudemir
pleiteia também a fixação do regime inicial aberto. Contudo, como sua reprimenda permanece acima de 4 anos de reclusão e as circunstâncias judiciais não lhe favorecem, é inviável o almejado abrandamento. Diga-se de passagem que também não é possível conceder tal benefício ao apelante
Evandro
(que não o pleiteou), uma vez que, apesar de sua pena ter sido reduzida a patamar inferior a 4 anos, também foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso, mas, de ofício, reduzo a pena de
Evandro César Vescovi
a 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020